Tribunal: TJBA
Processo: 0549190-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0549190-27.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO SILVA SANTOS e outros Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. APLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS NO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por GENIVALDO SILVA SANTOS e MANOEL RODRIGUES SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, com fundamento no art. 332, §1º, do CPC, reconheceu, de ofício, a prescrição do fundo de direito e julgou liminarmente improcedente o pedido de revisão da Gratificação de Atividade Policial Militar – GAPM. Os apelantes sustentam que os reajustes dos anos de 2009 a 2011, previstos na Lei nº 11.356/2009, deveriam ter repercussão na GAPM, por força da legislação então vigente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a ocorrência de prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de revisão da GAPM com base nos reajustes do soldo estabelecidos na Lei nº 11.356/2009, e a vigência dos dispositivos que vinculavam a gratificação ao reajuste do soldo, à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei nº 10.962/2008. III. Razões de decidir 3. A prescrição do fundo de direito não se configura, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ. 4. O mérito foi analisado com base nas teses firmadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02 do TJBA), que reconhecem a revogação tácita do §3º do art. 110 da Lei nº 7.990/2001, ante a revogação expressa do §1º do art. 7º da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008. 5. Os reajustes do soldo decorrentes da Lei nº 11.356/2009 não implicaram aumento remuneratório geral, mas mera reestruturação, não ensejando a revisão automática da GAPM. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a prescrição do fundo de direito, com julgamento de improcedência da demanda. Tese de julgamento: "Em se tratando de gratificação vinculada ao soldo, os reajustes deste não repercutem automaticamente naquela quando decorrentes de reestruturação remuneratória e não de aumento geral." "A revogação expressa do art. 7º, §1º, da Lei nº 7.145/1997 pela Lei nº 10.962/2008 implicou revogação tácita do art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001, afastando o dever de revisão da GAPM nos mesmos percentuais de reajuste do soldo." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.013, §4º; CC, art. 206, §3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0549190-27.2018.8.05.0001, em que figuram como partes recorrentes GENIVALDO SILVA SANTOS e MANOEL RODRIGUES SANTOS, e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, com base no art. 1.013, §4º, do CPC, julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.